Tribunal: TJPA
Processo: 0007044-54.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10351 - Agregação
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007044-54.2015.8.14.0301

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ, COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE: ARLINDO JOSE GUIMARAES BASTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DE SERVIDOR DE QUADRO DE ACESSO POR CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRAÇÃO. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que concedeu mandado de segurança em favor de oficial da Polícia Militar do Estado do Pará, reconhecendo seu direito à promoção ao posto de Coronel, com efeitos retroativos a 21 de abril de 2015, diante de sua indevida exclusão do quadro de acesso por não ter concluído o Curso Superior de Polícia na data da primeira reunião da Comissão de Promoção. O curso foi postergado por ato unilateral da Administração, o que impediu sua conclusão até a data originalmente prevista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo à promoção de oficial da Polícia Militar ao posto de Coronel, diante da alegação de que a não conclusão do curso exigido no prazo regulamentar decorreu de ato da própria Administração Pública, e se há preterição indevida a ser sanada por decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação da ilegalidade do ato administrativo que excluiu o impetrante do quadro de acesso se deu com base em prova documental suficiente, demonstrando que a impossibilidade de conclusão do curso decorreu de decisão administrativa.
4. A Administração teve a oportunidade de incluir o impetrante em nova reunião da Comissão de Promoção, realizada após a conclusão do curso, mas manteve a preterição sem justificativa razoável.

5. É possível o controle jurisdicional do mérito administrativo quando evidenciada a violação a princípios constitucionais, como legalidade, razoabilidade e moralidade, sobretudo quando o ato administrativo é manifestamente abusivo ou ilegal.

6. Restou configurado o direito líquido e certo à promoção por ressarcimento de preterição, nos termos da Lei Estadual nº 8.388/2016.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É ilegal a exclusão de servidor do quadro de acesso à promoção quando a não conclusão do curso exigido decorre exclusivamente de ato administrativo que alterou o cronograma original.

2. É assegurado o direito à promoção por ressarcimento de preterição quando evidenciado erro da Administração que impede, sem justa causa, a apreciação do servidor em condição de igualdade com os demais.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
, interposta pelo
ESTADO DO PARÁ,
com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém – PA, nos autos do mandado de segurança, impetrado por
ARLINDO JOSÉ GUIMARÃES BASTOS.

A peça inicial narra que a parte autora, oficial do Quadro de Combatentes da Polícia Militar do Estado do Pará, ocupante do posto de Tenente-Coronel, alegou preencher todos os requisitos legais para constar no quadro de acesso à promoção ao posto de Coronel referente ao certame de abril de 2015.

Contudo, foi excluído do referido quadro pela Administração sob o argumento de que não teria concluído, até a data da abertura da promoção, o Curso Superior de Polícia – CSP, requisito exigido para a ascensão ao posto almejado.

O impetrante argumenta que o curso em questão teve seu início adiado por decisão unilateral da Administração Pública, circunstância que lhe teria causado prejuízo direto, pois o término do curso se deu apenas em 23 de dezembro de 2014, ao passo que a reunião da Comissão de Promoção de Oficiais (CPO) que definiu o quadro de acesso ocorreu em 18 de dezembro do mesmo ano.

Ressaltou que, mesmo após nova reunião da Comissão, em 5 de janeiro de 2015, quando outros militares foram incluídos, sua exclusão permaneceu. Aduziu, ainda, ter havido flagrante ilegalidade e violação dos princípios da razoabilidade, da legalidade e da segurança jurídica.

Requereu, liminarmente, sua inclusão imediata no limite quantitativo e no quadro de acesso ao posto de coronel e, no mérito, a confirmação da medida liminar com o reconhecimento de seu direito à promoção.

Em sentença, o MM. Juízo singular o Juízo a quo julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos (ID.

11322946 – Pág. 1/3):

“Com efeito, a superveniente situação fático-processual que se constituiu em derredor do presente feito (promoção do impetrante ao posto de coronel), corporifica, sim, obstáculo à cognição do mérito, porquanto o provimento jurisdicional final meritório que viesse a ser proferido não traria resultado útil algum, reconhecendo-se, assim, a prejudicialidade por perda do objeto.”

O autor opôs Embargos de Declaração, suscitando a existência de contradição na sentença por não ter confirmado a liminar concedida, razão pela qual em sentença de ID. 11322950; 11322951; e 11322953, o Juízo a quo acolheu os embargos de declaração, imprimindo-lhes efeitos modificativos, no sentido de julgar procedente o pleito deduzido na inicial, reconhecendo o direito do impetrante à promoção pretendida ao posto de Coronel, com efeitos retroativos a 21 de abril de 2015.

Inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, inicialmente, a impossibilidade jurídica do pedido, sustentando que a pretensão do impetrante implicaria substituição indevida da competência da Administração Pública por parte do Poder Judiciário.

Reiterou que o impetrante não preencheu os requisitos legais no tempo devido, uma vez que não havia concluído o CSP na data da reunião da Comissão de Promoção, conforme determinam o art. 18, I, “d”, do Decreto nº 4.244/86, e o art. 23, III, “a”, da Lei Estadual nº 5.249/85.

Destacou que o curso foi finalizado em 23 de dezembro de 2014, após a realização da reunião do dia 18 de dezembro do mesmo ano. Além disso, afirmou que o impetrante foi excluído do quadro de acesso por deixar de figurar por três vezes consecutivas no Quadro de Acesso por Merecimento, nos termos dos arts. 5º, “c”, e 26 da Lei Estadual nº 5.249/85, combinado com o art. 35 do Decreto nº 4.244/86.

Acrescentou que o adiamento do curso ocorreu por conveniência administrativa, não cabendo ao Judiciário avaliar mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Por fim, requereu o conhecimento e o provimento do recurso, com a consequente reforma integral da sentença, para denegar a segurança postulada pelo apelado.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido, sustentando a manutenção da sentença. Alegou que o atraso no início do CSP, que deveria ter ocorrido em abril de 2014, mas iniciou apenas em junho do mesmo ano, foi de responsabilidade da Administração. O curso terminou em 23 de dezembro de 2014, e, mesmo havendo nova reunião da CPO em 5 de janeiro de 2015, o impetrante permaneceu excluído do quadro de acesso.

Ressaltou que a exclusão foi arbitrária, visto que os requisitos legais foram preenchidos antes da nova reunião. Fundamentou sua defesa no art. 32 da Lei Estadual nº 8.388/2016, que prevê a promoção por ressarcimento de preterição diante de erro administrativo. Invocou precedentes jurisprudenciais que reconhecem o direito à promoção nos casos de preterição indevida por ato administrativo ilegal. Ao final, requereu o desprovimento da Apelação e a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que concedeu a segurança para reconhecer o direito do impetrante à promoção ao posto de Coronel da Polícia Militar do Estado do Pará, com efeitos retroativos a 21 de abril de 2015.

Como se sabe, o mandado de segurança reclama a existência de direito líquido e certo violado ou justo receio de sofrê-lo por parte de autoridade. A ofensa ou justo receio de violação ao direito do impetrante, consubstanciados por ato abusivo ou ilegal de autoridade, devem ser demonstrados de imediato, porquanto incabível dilação probatória na via estreita do mandado de segurança.

Destaco que direito líquido e certo, segundo o posicionamento já consolidado, é aquele direito titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada. É, em síntese, a pré-constituição da prova dos fatos alçados à categoria de causa pedir do, independentemente de sua complexidade fática ou jurídica, que permite a utilização da ação mandamental.

Como se sabe, o Mandado de Segurança precisa de direito prima facie, porquanto não comporta a fase instrutória inerente aos ritos que contemplam cognição primária.

Com efeito, o Mandado de Segurança possui fundamento constitucional, assim como, é disciplinado pela Lei n° 12.016/2009. In verbis:

Art. 5º, LXIX, CF/88:
conceder-se-á mandado de segurança para proteger DIREITO LÍQUIDO E CERTO, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público."

Art. 1º, Lei n° 12.016/2009:
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

É da essência do mandamus a característica de somente admitir prova literal pré-constituída, aquela que resulta de fato certo, que é aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documento inequívoco, o que não ocorreu no presente caso.

Corroborando com o alegado, segue entendimento desta E. Corte de Justiça:

EMENTA PROCESSO CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRECONSTITUÍDAAPTA A DEMONSTRAR O DIREITO DO IMPETRANTE. QUANDO O DIREITO REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.1.

Ausência de provas pré-constituídas de que os impetrantes possuam direito a percepção de complemento salarial. Não há comprovação de que ainda desempenhem a mesma função anterior de técnico
.2.

Os impetrantes são concursados de nível médio e pretendem perceber complementação salarial condizente com a função de técnico, que afronta a súmula vinculante nº 43, conquanto não prestaram concurso público de nível superior. Vedada a majoração de salário e de função com ausência de concurso público. Não configurado direito líquido e certo.3.
Configurada necessidade de dilação probatória, não é cabível Mandado de Segurança. Configurada ausência de direito líquido e certo. Mantida sentença de primeiro grau que denegou a segurança
.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0002091-23.2003.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2017)

PROCESSO CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. AUSENCIA DE PROVA PRECONSTITUIDA PARA PROVAR O DIREITO DA IMPETRANTE. QUANDO O DIREITO REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERT
O. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO A UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000639-10.2012.8.14.0009 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2019)

No que diz respeito a controvérsia meritória, a Constituição Federal trouxe em seu corpo normativo regras gerais acerca dos servidores públicos, estabelecendo em seu art. 37, XIII que é vedada equiparação de remuneração, bem como em seu art. 37, X que as verbas salariais somente podem ser modicadas por lei,
in verbis
:

" Art. 37, X e XIII.

A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

...

é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público"

No caso em tela, cumpre observar que o direito invocado pelo impetrante, ora apelado, encontra amparo na legislação estadual e no conjunto probatório dos autos, não havendo elementos que justifiquem a desconstituição da sentença que reconheceu a ilegalidade da exclusão do autor do quadro de acesso à promoção ao referido posto.

É importante ressaltar que a alegação de que o impetrante não teria concluído o Curso Superior de Polícia (CSP) até a data da reunião da Comissão de Promoção de Oficiais (CPO), realizada em 18 de dezembro de 2014, não se sustenta, uma vez que tal circunstância decorreu de fato alheio à sua vontade.

Como bem destacado na sentença, o adiamento do curso, que deveria ter se iniciado em abril de 2014 e somente começou em junho de 2014, foi promovido por exclusiva deliberação administrativa, desatendendo ao cronograma previamente estabelecido.

Ademais, mesmo que a reunião da CPO tenha ocorrido em 18 de dezembro de 2014, uma nova reunião se realizou em 5 de janeiro de 2015, momento no qual o impetrante já havia concluído o curso, sem que, entretanto, fosse revista sua exclusão. Tal conduta revela nítida afronta aos princípios da razoabilidade e da legalidade, uma vez que a Administração teve plena oportunidade de corrigir a omissão inicial e reincidiu na preterição do servidor.

O argumento do Estado do Pará, de que a exclusão do impetrante se deu com base na ausência de requisitos legais no tempo devido e no fato de este não ter figurado em três oportunidades consecutivas no quadro de acesso por merecimento, também se mostra desprovido de razoabilidade no presente caso.

A própria exclusão reiterada deriva, em sua origem, da falha administrativa no cumprimento do cronograma do curso exigido, não podendo esta omissão da Administração ser imputada ao servidor, sob pena de flagrante violação ao princípio da moralidade administrativa.

Cabe pontuar que, ainda que os atos administrativos estejam sujeitos a certa margem de discricionariedade, esta não se reveste de imunidade ao controle jurisdicional, pois é plenamente admissível o controle judicial dos atos administrativos, especialmente quando eivados de ilegalidade, abuso ou desvio de finalidade, como no caso concreto.

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. REDISTRIBUIÇÃO DE CARGO. ATO DISCRICIONÁRIO. MOTIVOS INIDÔNEOS. ILEGALIDADE. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. A redistribuição prevista no art. 37 da Lei n. 8.112/90 é o deslocamento do cargo efetivo e pressupõe, dentre outros requisitos, o interesse da Administração, destinando-se ao ajustamento de lotação e da força de trabalho às necessidades dos serviços do órgão ou entidade, de modo que não se trata de direito subjetivo do servidor. 2. Tratando-se a apreciação do pedido de redistribuição do cargo ocupado pelo servidor de ato administrativo discricionário, ao Poder Judiciário é defeso efetuar o controle sobre o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas examinar os aspectos relacionados à legalidade do ato, sem qualquer incursão sobre a conveniência e oportunidade (mérito). 3. Logo, é possível ao Judiciário revisar atos discricionários quando há flagrante ilegalidade ou abuso de poder envolvendo, dentre outros aspectos, os motivos e a finalidade do ato, pois não se podem excluir da apreciação judicial atos abusivos ou ilegais, sob o pretexto de estarem amparados pelo mérito administrativo. Precedentes do STJ. 4. No caso, restou demonstrada a existência do direito líquido e certo defendido pelo impetrante, face à ilegalidade do ato atacado por este mandamus, já que os motivos elencados pela Administração para o indeferimento do pedido de redistribuição são inidôneos, pois embasados em compreensão equivocada das normas legais aplicáveis à espécie, impondo-se a concessão da ordem pleiteada. (TRF-4 - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 50027109220204047101 RS 5002710-92.2020.4.04.7101, Relator: VÂNIA HACK DE A LMEIDA, Data de Julgamento: 23/02/2021, TERCEIRA TURMA)

Note-se que as razões invocadas pela Administração para justificar a exclusão do recorrido do certame promocional afrontam diretamente o princípio da razoabilidade.

Conforme bem exposto, a única causa para que o servidor não tenha concluído tempestivamente o Curso Superior de Polícia, requisito indispensável à promoção, foi o adiamento unilateral, por conveniência administrativa, do início do referido curso. Ressalte-se que a abertura do certame se deu em 18 de dezembro de 2014, ao passo que o recorrido concluiu formalmente o CSP em 23 de dezembro de 2014.

Diante disso, revela-se patente que o atraso decorreu exclusivamente de decisão administrativa, de modo que não se pode imputar ao servidor as consequências de um cronograma que lhe era alheio.

Assim, a decisão de excluí-lo do quadro de acesso, fundada em atraso cuja responsabilidade é atribuível à própria Administração, revela-se não apenas abusiva, mas também contrária aos postulados da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, os quais vinculam toda e qualquer manifestação do poder público, ainda que sob o manto da discricionariedade.

Portanto, diante do conjunto fático-probatório e da interpretação conforme os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, notadamente os princípios da legalidade, da eficiência e da razoabilidade, impõe-se a manutenção da sentença de origem, que, ao reconhecer o direito do impetrante à promoção, prestigiou o justo e a equidade no trato da carreira militar.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau, conforme os fundamentos lançados no voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 20/02/2026